Tribunal: TJBA
Processo: 8074441-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074441-60.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUZANA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. ART. 319, V E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAMENTO DE AÇÕES QUE VERSEM SOBRE CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FEITO QUE NÃO COMPORTA JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8074441-60.2021.8.05.0001, de Salvador, sendo apelante SUZANA HELENA TEIXEIRA FIGUEIREDO e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora.